Tribunal: TJDFT
Processo: 0729469-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729469-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DO BRASIL 21 AGRAVADO: JANETE VIEIRA DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO “B” DO BRASIL 21 (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0715195-14.2020.8.07.0001, iniciado em desfavor de JANETE VIEIRA DE SOUSA, na qual se determinou a retificação dos cálculos do credor no que toca aos honorários advocatícios incluídos na fase de cumprimento. A decisão combatida ostenta o seguinte teor (ID 202508525 dos autos de origem, proc. n. 0715195-14.2020.8.07.0001): “Os cálculos devem ser ratificados. Explico. Não pode a parte credora executar mais de um honorários advocatícios sucumbenciais quando o título judicial em razão do acordo englobou o valor principal bem como os honorários sucumbenciais porque isso seria "bis in idem". Do mesmo em relação à multa do artigo 523 do CPC. Concedo à parte credora prazo de 05 (cinco) dias para apresentar novos cálculos.” Após a interposição do presente agravo, o douto juízo de origem, a fim de prestigiar a celeridade processual, determinou ao credor a juntada de nova planilha a fim de possibilitar o levantamento do valor incontroverso, a reserva necessária do valor controvertido, bem como a transferência do saldo remanescente para o processo 0743772-31.2022.8.07.0001, vinculado à 4VCRIM-BSB (ID 205078615 dos autos de origem). Na petição juntado no ID 205631351 da origem, o credor, ora agravante, apontou como valor incontroverso a importância de R$ 231.795,19 e como valor controvertido (objeto desse recurso) a importância de R$ 27.703,74. Em decisão, o d. juízo entendeu que os cálculos não atendiam os parâmetros determinados, esclarecendo que a correção dos valores deveria se dar na forma de cálculo disponibilizada no site do TJDFT, e determinou que o credor esclarecesse a aplicação da multa de 2% e a forma do cálculo utilizada para encontrar o valor devido (ID 205632841 da origem). Em nova petição juntada na origem (ID 207761045 da origem), o credor apontou como valor incontroverso a importância de R$ 229.026,60 e como valor controvertido (objeto desse recurso) a importância de R$ 30.472,33. Entendendo não adequado os cálculos, o d. juízo proferiu nova decisão (ID 207814229 da origem) indicando que o valor da execução, sem considerar o valor controvertido e objeto deste agravo de instrumento, seria de R$ 234.062,09. Referida decisão é objeto do ofício encaminhado a este órgão julgador no ID 62990472. A decisão trazida ao conhecimento deste Relator não interfere no julgamento do presente agravo de instrumento, porquanto o valor indicado na decisão não contempla o valor objeto do presente recurso (honorários inseridos em cumprimento de sentença, quando o título executivo decorrente do acordo já contemplava honorários). Nada obstante, ao compulsar os autos de origem, observo que nova decisão foi proferida no dia 28/08/2024 (ID 209165445 da origem). Nessa última decisão, o d. juízo reconhece razão aos argumentos pretéritos do credor ao entender que, com o descumprimento do acordo, há de incidir (em sede de cumprimento de sentença) a multa prevista no artigo 523 do CPC e os honorários advocatícios de 10%. Eis o teor da decisão: “Assiste razão à parte credora, dado o descumprimento do acordo, em sede de cumprimento de sentença há de incidir a multa prevista no artigo 523 do CPC e os honorários advocatícios de 10%. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. INTIMAÇÃO REGULAR. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, § 1°, DO CPC. CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA 1. Não há bis in idem em razão da incidência cumulativa da multa punitiva em caso de descumprimento contratual (20% do valor do débito) e a multa do art. 523, § 1°, do CPC. 2. Enquanto a multa do art. 523, § 1°, do CPC visa compelir o devedor a cumprir a obrigação, a multa estabelecida no contrato tem caráter exclusivamente punitivo. 3. O acréscimo de encargos moratórios sobre a parcela paga provoca o enriquecimento sem causa do exequente. 4. Não há excesso de penhora se o valor dos bens penhorados é semelhante ao do crédito em execução. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1278568, 07115594320208070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acolho, pois, os cálculos apresentados ao ID 209119994, fixo o crédito em favor do credor no valor de R$ 264.773,07 (duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e sete centavos). À parte ré para manifestação. Prazo de 10 (dez) dias, considerada a dobra legal. Transcorrido o prazo, volvam os autos conclusos.” Considerando os novos contornos que envolvem os autos de origem e vislumbrando a perda de objeto do presente recurso, intime-se o agravante para se manifestar sobre a perda de objeto deste recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator